Tribunal: STF
Processo: ARE 1454763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.467/2017. MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 388 DO TST ÀS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.



    Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento, fundada na inaplicabilidade da Súmula nº 388 do TST às empresas em recuperação judicial. Agravo desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV, e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão agravada foi amparada nos seguintes fundamentos:



    '(...)



    A obrigação da reclamada ao pagamento das verbas resilitórias é incontroversa, e a devedora não comprovou ter inscrito o respectivo crédito antes do pedido de Recuperação Judicial no prazo a que alude o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, c/c §§ 2º e 5º do mesmo dispositivo legal.



    Desse modo, a multa em tela incide sobre o total das parcelas rescisórias, incluindo-se os recolhimentos do FGTS e a indenização de 40% sobre o respectivo saldo.



    Nesse contexto, frise- se que a multa do artigo 467 da CLT é devida em razão do caráter incontroverso das verbas, sendo que a recuperação judicial não exime a ré da referida multa, consoante entendimento firmado naSúmula nº 40 deste E. TRT:



    RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. INCIDÊNCIA. É aplicável a multa do artigo 467 da CLT à empresa, em processo de recuperação judicial, que não quitar as parcelas incontroversas na audiência inaugural.



    Assim, não tendo a reclamada efetuado o pagamento das parcelas resilitórias no momento oportuno e não havendo controvérsia acerca de tais verbas, é devido o pagamento da multa prevista no artigo 467 da CLT.Nego provimento.' (págs. 539-540, grifou-se)



    (...)



    Segundo a jurisprudência desta Corte, a parcela de 40% do FGTS possui natureza de verba rescisória, razão pela qual a multa do art. 467 da CLT pode ser aplicada no caso de irregularidade no recolhimento do direito'.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente